Tribunal: TJES
Processo: 5002971-65.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002971-65.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA PALACIOS RODRIGUES e outros
RECORRIDO: LEONARDO BRAGA PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO COM A TESE JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa executada contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que não conheceu de recurso inominado por incidir sobre decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do alegado cerceamento de defesa suscitado em exceção de pré-executividade e, em consequência, se o acórdão poderia ser modificado para conhecer e julgar o mérito do recurso inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Verificados os pressupostos de admissibilidade, os embargos foram tempestivos e processualmente viáveis.

4.A decisão embargada esclarece que a decisão impugnada possui natureza interlocutória e não comporta recurso inominado, pois não põe fim ao processo executivo nem julga embargos à execução.

5.A ausência de análise do mérito decorre da inadmissibilidade do recurso, o que não configura omissão. Eventual discordância da parte com a inadmissibilidade não autoriza a interposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal.

6.Rejeitado o pedido de multa por litigância de má-fé, uma vez que não evidenciada conduta dolosa ou temerária por parte da embargante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que não analisa o mérito por ausência de pressuposto recursal não incorre em omissão. 2. O inconformismo com o não conhecimento do recurso não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5002971-65.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: ANGELA MARIA PALACIOS RODRIGUES ME E OUTRA

EMBARGADO:LEONARDO BRAGA PEREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO COM A TESE JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa executada contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que não conheceu de recurso inominado por incidir sobre decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do alegado cerceamento de defesa suscitado em exceção de pré-executividade e, em consequência, se o acórdão poderia ser modificado para conhecer e julgar o mérito do recurso inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Verificados os pressupostos de admissibilidade, os embargos foram tempestivos e processualmente viáveis.

4.A decisão embargada esclarece que a decisão impugnada possui natureza interlocutória e não comporta recurso inominado, pois não põe fim ao processo executivo nem julga embargos à execução.

5.A ausência de análise do mérito decorre da inadmissibilidade do recurso, o que não configura omissão. Eventual discordância da parte com a inadmissibilidade não autoriza a interposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal.

6.Rejeitado o pedido de multa por litigância de má-fé, uma vez que não evidenciada conduta dolosa ou temerária por parte da embargante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que não analisa o mérito por ausência de pressuposto recursal não incorre em omissão. 2. O inconformismo com o não conhecimento do recurso não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANGELA MARIA PALACIOS RODRIGUES ME E OUTRA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13227543), que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela executada, ora embargante, diante da natureza da decisão impugnada.

Nas razões recursais (ID 13282562), a embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que não houve manifestação acerca do cerceamento de defesa suscitado na exceção de pré-executividade. Sustenta que as matérias ali ventiladas poderiam ter sido apreciadas, por dispensarem dilação probatória, e requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão e reformado o acórdão, com consequente conhecimento e apreciação do mérito do recurso inominado.

Em contrarrazões (ID 13404694), o embargado pugna pelo não conhecimento dos aclaratórios, em razão de seu caráter meramente protelatório, ou, caso conhecidos, pelo não provimento. Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado.

Quanto à alegada omissão, esta não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, todavia, não se verifica qualquer vício no julgado. A decisão colegiada foi clara ao afirmar que o recurso inominado era incabível, uma vez que a decisão impugnada (ID 10014049) possui natureza interlocutória e não põe fim ao processo executivo.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente consignou que:

In casu, o ato judicial recorrido (ID 10014049), possui natureza jurídica de decisão interlocutória, posto que não põe fim ao processo executivo, ou, ainda, julga os embargos à execução/cumprimento de sentença apresentados. Se limita a afastar o manejo da exceção de pré-executividade para discussão das questões levantadas pela ora recorrente, ante a necessidade de dilação probatória. Não há conteúdo de sentença, razão pela qual não é possível a apresentação de recurso inominado para questionar o referido comando judicial.

(...)

Sendo assim, tem-se que no caso concreto resta configurada a hipótese de não cabimento do Recurso Inominado interposto pela executada.

Assim, é evidente que a Turma não chegou a adentrar o mérito da irresignação recursal, porquanto ausente pressuposto de admissibilidade. Eventual inconformismo com a análise do cabimento do recurso não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ressalte-se, ainda, que o julgamento foi devidamente fundamentado, e não há falar em omissão a ser suprida, sendo a irresignação da parte embargante incompatível com a natureza e os limites da via eleita.

Rejeita-se, por fim, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, haja vista que, embora não acolhidos, os embargos foram interpostos dentro dos limites da legalidade e não evidenciam conduta dolosa ou abusiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, contudo, a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.